Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-86.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inutilidade da diligência diante da suficiência dos documentos encartados nos autos – Magistrado que figura como destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL – Razões genéricas que não impugnam

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inutilidade da diligência diante da suficiência dos documentos encartados nos autos – Magistrado que figura como destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL – Razões genéricas que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença – Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA – AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO NÃO SE CONHECE DO RECURSO.